Tribunal: TCU
Processo: 033.419/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3753/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 033.419/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adeniria Matheus Capelete Silva (XXX.133.656-XX); Adenizia Alves Rosa (XXX.098.396-XX); Adnilza Alves Miranda de Souza (XXX.799.466-XX); Aldeniria Alves Miranda de Souza (XXX.739.086-XX); Efigenia Teixeira Marques (XXX.174.597-XX); Elizabeth das Dores Marques Oliveira (XXX.839.346-XX); Maria Araujo Dantas de Carvalho (XXX.799.340-XX); Maria Efigenia Marques (XXX.921.286-XX); Marlene Mateus de Souza (XXX.931.176-XX); Vera Lucia Marques (XXX.921.016-XX); Wilma Mateus Ribeiro (XXX.127.736-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.